Tribunal: STJ
Processo: 5247227-29.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941423 - GO (2025/0182591-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: NEWINC INCORPORADORA S/A
ADVOGADOS
: ARINILSON GONÇALVES MARIANO - GO018478
CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVÃO - GO024294
JOHNNY RICARDO DE OLIVEIRA FREITAS - GO008532
AGRAVADO
: RAFAEL EFFTING
ADVOGADOS
: WILSON ARAÚJO DE OLIVEIRA JÚNIOR - GO055366
PEDRO JACINTO XAVIER - GO037788
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E
DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, E INDENIZAÇÃO POR DANOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO INDICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF.
1. Ação de rescisão contratual c/c cobrança e devolução de quantias pagas, e
indenização por danos.
2. O agravo no recurso especial interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial, em razão de deficiência de fundamentação.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo no recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos
da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
18/11/2025
24/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52607674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 18:10:27
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 802fee7e-c97d-419a-a85c-e24d17ca3cca

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941423 - GO (2025/0182591-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: NEWINC INCORPORADORA S/A
ADVOGADOS
: ARINILSON GONÇALVES MARIANO - GO018478
CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVÃO - GO024294
JOHNNY RICARDO DE OLIVEIRA FREITAS - GO008532
AGRAVADO
: RAFAEL EFFTING
ADVOGADOS
: WILSON ARAÚJO DE OLIVEIRA JÚNIOR - GO055366
PEDRO JACINTO XAVIER - GO037788
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E
DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, E INDENIZAÇÃO POR DANOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO INDICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF.
1. Ação de rescisão contratual c/c cobrança e devolução de quantias pagas, e
indenização por danos.
2. O agravo no recurso especial interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial, em razão de deficiência de fundamentação.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo no recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos
da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por NEWINC INCORPORADORA S
/A, contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial..
: de rescisão contratual c/c cobrança e devolução de quantias pagas e
Ação
compensação por danos morais, ajuizada por RAFAEL EFFTING, em face de NEWINC
INCORPORADORA S/A, na qual requer a nulidade de aditivo contratual, a devolução
de quantias pagas, o pagamento de lucros cessantes e de danos materiais, além de
compensação por danos morais.
Documento eletrônico VDA51687595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:22:00
Código de Controle do Documento: 403fd1cf-8a61-421c-b165-7ed640e336b6

: julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Sentença
petição inicial, condenando a agravante ao pagamento de lucros cessantes e seus
acréscimos legais de juros e correção monetária.
: deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela
Acórdão
parte agravada para reformar parcialmente a sentença apelada, e negou provimento
ao recurso adesivo interposto pela parte agravante, nos termos da seguinte ementa
(e-STJ fls. 592-593):
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESCISÃO CONTRATUAL E
DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS
CESSANTES. APELAÇÃO CÍVEL. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO ADESIVO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos contra sentença que condenou a
requerida ao pagamento de lucros cessantes e distribuiu custas processuais e
honorários. O autor pleiteia nulidade de aditivo contratual, devolução de quantias
pagas e indenização por danos morais e materiais. A ré sustenta ilegitimidade passiva
e pede extinção do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ré tem legitimidade passiva; (ii)
se houve cerceamento de defesa pela ausência de provas; (iii) se o aditivo contratual
deve ser anulado; (iv) se deve ocorrer o congelamento do saldo devedor; (v) se o autor
faz jus a lucros cessantes, danos materiais e cláusula penal; (vi) se há responsabilidade
por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A legitimidade passiva da ré é confirmada com base na Teoria da Aparência.
4. Não houve cerceamento de defesa, pois as provas apresentadas eram suficientes.
5. O aditivo contratual não é nulo, pois foi aceito pelas partes.
. O congelamento do saldo devedor é indevido.
7. Não é possível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal e indenização
por danos materiais.
8. Configurados os danos morais pelo atraso na entrega do imóvel, fixada a
indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação parcialmente provida. Recurso adesivo desprovido.
: opostos por ambas as partes, foram rejeitados.
Embargos de declaração
: alegou violação do
I, do CPC, sustentando que
Recurso Especial
art. 1.022,
não houve demonstração da comprovação do dano moral sofrido pela parte autora
/agravada. Requereu o afastamento da condenação por danos morais.
: não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA51687595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:22:00
Código de Controle do Documento: 403fd1cf-8a61-421c-b165-7ed640e336b6

: a parte agravante alega que impugnou especificamente os
Agravo interno
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, demonstrando
violação do
I, do CPC e afastando a aplicação da
bem
art. 1.022,
Súmula 284/STF,
como que não se tratava de hipótese de decisão monocrática do
IV, do CPC.
art. 932,
Traz questões relativas ao mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento
do agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e
apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
- Da fundamentação deficiente
A via estreita do recurso especial, exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo indicado como violado, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos.
Na hipótese dos autos, deixou a parte agravante de expor como o acórdão
recorrido teria violado o art. 1.022, o que revela a deficiência de fundamentação
suficiente a atrair a incidência da Súmula 284 do STF.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
REsp 2.108.647/SP,
AgInt no
Terceira Turma, DJe de
2/5/2024;
AREsp 2.097.357/MG,
11/4/2024.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA51687595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:22:00
Código de Controle do Documento: 403fd1cf-8a61-421c-b165-7ed640e336b6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.941.423 / GO
Número Registro: 2025/0182591-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
524722729 52472272920238090051
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEWINC INCORPORADORA S/A
ADVOGADOS : ARINILSON GONÇALVES MARIANO - GO018478
CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVÃO - GO024294
JOHNNY RICARDO DE OLIVEIRA FREITAS - GO008532
AGRAVADO
: RAFAEL EFFTING
ADVOGADOS : WILSON ARAÚJO DE OLIVEIRA JÚNIOR - GO055366
PEDRO JACINTO XAVIER - GO037788
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NEWINC INCORPORADORA S/A
Documento eletrônico VDA52586813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:45:08
Código de Controle do Documento: 15a7ec99-3bba-4dd6-9a13-a5b7e40daefd

ADVOGADOS : ARINILSON GONÇALVES MARIANO - GO018478
CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVÃO - GO024294
JOHNNY RICARDO DE OLIVEIRA FREITAS - GO008532
AGRAVADO
: RAFAEL EFFTING
ADVOGADOS : WILSON ARAÚJO DE OLIVEIRA JÚNIOR - GO055366
PEDRO JACINTO XAVIER - GO037788
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
24/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:45:08
Código de Controle do Documento: 15a7ec99-3bba-4dd6-9a13-a5b7e40daefd